Tribunal: TJES
Processo: 5015459-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015459-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO: JOIL TEIXEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela antecipada em ação de obrigação de fazer, determinando que o plano de saúde providenciasse tratamento domiciliar (home care) à parte autora, consistente em assistência de enfermagem 24 horas, dieta enteral e insumos necessários. A parte agravante, operadora do plano de saúde, argumenta que o contrato exclui expressamente a cobertura para tratamento domiciliar e que a exigência contraria a regulamentação da ANS e os princípios de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a exclusão contratual do tratamento domiciliar (home care) é válida diante das normas e jurisprudência aplicáveis; e (ii) se há comprovação da necessidade médica do tratamento domiciliar solicitado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a cláusula que veda a internação domiciliar (home care) quando ela se mostra necessária como alternativa à internação hospitalar, devendo a real necessidade ser demonstrada por prescrição médica e avaliação do quadro clínico do paciente.

No presente caso, a parte autora não anexou laudo médico específico que recomendasse a internação domiciliar ou a presença de técnico de enfermagem em regime de 24 horas, limitando-se a apresentar prescrições de fonoaudiólogo, nutricionista e fisioterapeuta, além da dieta enteral, que, por si só, não justificam a concessão de home care.

A ausência de comprovação da imprescindibilidade do home care inviabiliza o deferimento da tutela antecipada, uma vez que não restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula que veda a internação domiciliar em plano de saúde é abusiva quando o tratamento domiciliar é comprovadamente necessário como alternativa à internação hospitalar.

A concessão de tratamento domiciliar (home care) exige comprovação da sua imprescindibilidade por meio de laudo médico específico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.404.999/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.12.2014; TJMT, Agravo 10104937020228110000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 22.11.2022; TJMG, AI nº 10000220366470001, Rel. Rogério Medeiros, j. 05.05.2022; TJMT, Apelação nº 10004722620228110003, Rel. Marcio Vidal, j. 21.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015459-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:

SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

AGRAVADO: JOIL TEIXEIRA DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em face da decisão que deferiu parcialmente o provimento liminar pleiteado no âmbito de “
Ação de Obrigação de Fazer”
tombada sob o nº 5000987-66.2023.8.08.0059, determinando que o plano de saúde, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, “
conceda o tratamento domiciliar home care para a parte autora (disponibilização de técnico de enfermagem 24h, dieta enteral sugerida para uso domiciliar, insumos/instrumentos necessários para ministração da dieta enteral, bem como de qualquer outro procedimento que venha a ser prescrito pelo médico credenciado à requerida e que seja possível sua realização em âmbito domiciliar)”
.

Em suas razões recursais (ID 6981824) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:
(i)
que a probabilidade do direito é afastada desde já, através da cláusula 12 do contrato, que exclui expressamente qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar;
(ii)
que, nos termos da Resolução Normativa de n° 465 de 2021 da ANS, a assistência domiciliar não consta como procedimento obrigatório a ser disponibilizado pela operadora;
(iii)
que o nível de assistência demandado pelo Agravado é para atividades cotidianas, o que é de dever da família, e não da operadora de plano de saúde, que se obrigou contratualmente à prestação de serviços médico-hospitalares de forma técnica;

e
(iv)
que “
ao dar provimento a esse tipo de demanda, o Judiciário como um todo ocasiona o desiquilíbrio dos contratos, não só quantos aos rendimentos da operadora, mas também a todos os demais beneficiários, considerando a existência de um estudo atuarial, de acordo com a legislação e regulação do setor, de maneira que decisões análogas à proferida pelo MM. Magistrado a quo, ocasionará no desequilíbrio econômico-financeiro da operadora
”.

Pois bem. Como se sabe, “
À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar”
,
porém, há que se considerar que
“o home care não pode ser concedido de forma automática, tampouco por livre disposição ou comodidade do paciente e de seus familiares”

devendo, dentre outros pressupostos, restar demonstrada a
“real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente e a solicitação do médico assistente
”
.

De acordo com os conceitos fixados no Parecer Técnico n.º 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, “
o termo Home Care refere-se aos Serviços de Atenção Domiciliar, nas modalidades de Assistência e Internação Domiciliar
”, sendo aquela definida como
“conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio”
e esta (internação domiciliar), como um
“conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada
”.

No presente caso o Autor/Agravado pleiteia, inclusive em sede liminar, seja a requerida obrigada a disponibilizar técnico de enfermagem para dar continuidade ao tratamento em domicílio na modalidade “home care” – internação domiciliar.

Ocorre que, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, ora agravada, não anexou laudo médico requisitando assistência ou internação domiciliar para o paciente Manoel dos Santos.

A petição inicial da ação principal é instruída apenas com pedidos de encaminhamento para fonoaudiólogo, nutricionista e fisioterapeuta (já fornecidos pelo plano de saúde, de acordo com informações constantes dos autos), além de prescrição de dieta enteral, o que, por si só, não justifica a internação domiciliar.

No mesmo sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CONCESSÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR MODALIDADE HOME CARE – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela antecipada se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não comprovada a necessidade de Internação Domiciliar modalidade Home Care, não há que se falar em deferimento do Agravo de Instrumento.
(TJMT, Agravo 10104937020228110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR - HOME CARE - DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA - FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA E VISITA MÉDICA MENSAL - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A parte recorrida demonstrou fazer jus, tão somente, à visita médica mensal e o acompanhamento fisioterápico, fonoaudiólogo e nutricional, de sorte que a tutela pleiteada merece parcial acolhida.
(TJMG - AI: 10000220366470001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – HOME CARE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR VIA HOME CARE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público a disponibilização de home care, é necessária a demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese
. (TJMT 10004722620228110003 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/12/2022)

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação de tutela aduzido nos autos do processo principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.